Tribunal: TJDFT
Processo: 0739980-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ESPÓLIO PELOS HERDEIROS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. SEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto para manter a decisão da origem que excluiu o espólio do polo passivo e determinou sua substituição pelos herdeiros, bem como deixou de condenar o condomínio aos ônus sucumbenciais diante da ausência de averbação do formal na matrícula do imóvel. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão se encontra omisso, contraditório e obscuro em sua fundamentação.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 2.3. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.
4. Na verdade, o acórdão foi claro ao apontar no âmbito do STJ o acolhimento da exceção de pré-executividade dá ensejo à condenação na verba honorária, desde que haja extinção, ainda que parcial, da execução. 4.1. O aresto discorreu que em que pese ter ocorrido o acolhimento da exceção de pré-executividade para excluir o espólio do polo passivo e ter sido determinada a substituição pelos herdeiros, não se mostra possível a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o título executivo permanece íntegro, motivo pelo qual deve haver o regular prosseguimento da ação de origem. 4.2. Foi dito que os honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade só podem ser fixados na ocorrência de acolhimento, quando há a extinção do processo. 4.3. Na hipótese, não houve extinção do feito, já que a execução irá prosseguir com suas demais fases processuais, já que apenas foi determinada a exclusão do espólio do polo passivo e sua substituição pelos herdeiros (formal de partilha já expedido e inventário finalizado). Assim, o requerente foi intimado a fim de apresentar sua qualificação e os endereços de todos os herdeiros de Francisco Maiorana Filho. 4.4. Além disso, o aresto informou que não é devida a fixação de honorários advocatícios quando a decisão combatida não estipulou originalmente. Desse modo, não haveria motivos para acolher o pedido do agravante, ora embargante, se a decisão atacada não fixou originalmente os honorários advocatícios.
5. Através de uma simples leitura, percebe-se que o acórdão embargado não se encontra omisso, obscuro ou contraditório tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 5.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.